Tribunal: STJ
Processo: 0358947-14.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 858660 - ES(2023/0358947-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES (PRESO)
ADVOGADO
: HUGO MIGUEL NUNES - ES027813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. INDICAÇÃO DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES NO
CURSO DA INVESTIGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA A
SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não se evidencia a ausência de materialidade, pois a denúncia indica
apreensões de entorpecentes no curso da investigação, com referência a
narrativas específicas, o que afasta, de plano, a tese de ausência de justa
causa.
2. A ausência de apreensão direta de entorpecentes com a paciente não
impede, por si, a configuração do tráfico, sobretudo em contexto de
organização criminosa, sendo suficiente, em tese, a demonstração do
vínculo subjetivo com a atividade delitiva e a participação na cadeia do
tráfico.
3. Considerando que o
exige prova pré-constituída, não
habeas corpus
admitindo dilação probatória, tenho que a concreta verificação da ausência
de materialidade e do eventual liame subjetivo deve ser realizada na
instrução pelo juízo natural, revelando-se prematuro o trancamento
pleiteado.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56112709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7451e4a2-2563-4faf-b161-14cbb42bdb44

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7451e4a2-2563-4faf-b161-14cbb42bdb44

AgRg no HABEAS CORPUS No 858660 - ES(2023/0358947-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES (PRESO)
ADVOGADO
: HUGO MIGUEL NUNES - ES027813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE
PLANO. INDICAÇÃO DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES NO
CURSO DA INVESTIGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA A
SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não se evidencia a ausência de materialidade, pois a denúncia indica
apreensões de entorpecentes no curso da investigação, com referência a
narrativas específicas, o que afasta, de plano, a tese de ausência de justa
causa.
2. A ausência de apreensão direta de entorpecentes com a paciente não
impede, por si, a configuração do tráfico, sobretudo em contexto de
organização criminosa, sendo suficiente, em tese, a demonstração do
vínculo subjetivo com a atividade delitiva e a participação na cadeia do
tráfico.
3. Considerando que o
exige prova pré-constituída, não
habeas corpus
admitindo dilação probatória, tenho que a concreta verificação da ausência
de materialidade e do eventual liame subjetivo deve ser realizada na
instrução pelo juízo natural, revelando-se prematuro o trancamento
pleiteado.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIA BORLINI MARIM
SANCHES contra decisão monocrática assim ementada (fl. 885):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA55189998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:50
Código de Controle do Documento: 3c50811a-f835-46c5-99f4-e05ad3057830

DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. INDICAÇÃO DE
APREENSÃO DE ENTORPECENTES NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO. PROVA
DA MATERIALIDADE DELITIVA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em
supressão de instância indevida ao afastar o exame da ausência de materialidade e da
fragilidade das interceptações, matéria de ordem pública suscetível de reconhecimento
em
, inclusive de ofício.
habeas corpus
Argumenta que a justa causa não se sustenta em apreensões realizadas
com corréus e em liame subjetivo genérico, pois a imputação se limita a um único print
decorrente de um único atendimento jurídico em
sem cadeia de custódia,
5/12/2019,
sem qualquer vínculo com apreensão de drogas.
Defende que inexiste nexo temporal, fático ou probatório entre o ato
profissional referido e apreensões posteriores, tampouco descrição de atos típicos do
da
impondo o trancamento por ausência de justa causa.
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
Pugna pela submissão ao colegiado, apontando precedentes que exigem
apreensão e laudo de constatação para materialidade do tráfico e reforçando a
dissonância da decisão monocrática.
Requer o juízo de retratação para reforma da decisão. Subsidiariamente, o
conhecimento e o provimento do agravo pelo colegiado para cassar o
e
decisum
conceder a ordem para trancar a ação penal quanto ao crime de tráfico (fl. 904).
É o relatório.
VOTO
A irresignação defensiva não prospera.
No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar
o desacerto da decisão agravada.
Inicialmente, reitero que o acórdão atacado não debateu as alegações de
inexistência de prova pericial, inexistência de interceptações telefônicas envolvendo a
paciente e inexistência de qualquer vínculo entre eventual apreensão de drogas e a
paciente, de modo que não podem ser conhecidas originariamente pelo Superior
(fl. 887).
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância
Documento eletrônico VDA55189998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:50
Código de Controle do Documento: 3c50811a-f835-46c5-99f4-e05ad3057830

A via do
não autoriza inovação recursal nem apreciação
habeas corpus
originária de teses não enfrentadas pelo órgão fracionário de origem. A jurisprudência
desta Corte de Justiça é clara ao vedar o conhecimento de alegações dissociadas do
acórdão recorrido.
No mais, conforme consignei na decisão atacada, o trancamento da ação
penal por meio do
é medida excepcional
habeas corpus
, restrita às hipóteses de
atipicidade, causa extintiva de punibilidade ou ausência, evidente e pré-constituída, de
indícios de autoria ou prova da materialidade.
Nesse norte, reitero que não se evidencia a ausência de materialidade, pois
a denúncia indica apreensões de entorpecentes no curso da investigação, com
referência a narrativas específicas, o que afasta, de plano, a tese de ausência de justa
causa (fl. 890).
Consigno também, novamente, que a ausência de apreensão direta de
entorpecentes com a paciente não impede, por si, a configuração do tráfico, sobretudo
em contexto de organização criminosa, sendo suficiente, em tese, a demonstração do
vínculo subjetivo com a atividade delitiva e a participação na cadeia do tráfico (fl. 888).
Nesse passo, considerando que o
exige prova pré-
habeas corpus
constituída, não admitindo dilação probatória, tenho que a concreta verificação da
ausência de materialidade e do eventual liame subjetivo deve ser realizada na
instrução pelo juízo natural, revelando-se prematuro o trancamento pleiteado.
Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado
agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55189998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 19:16:50
Código de Controle do Documento: 3c50811a-f835-46c5-99f4-e05ad3057830

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 858.660 / ES
Número Registro: 2023/0358947-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00104523720198080024
00105712720218080024
104523720198080024
140104620218080024
50078208320238080000 105712720218080024 00140104620218080024
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HUGO MIGUEL NUNES
ADVOGADO
: HUGO MIGUEL NUNES - ES027813
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: MARCIA BORLINI MARIM SANCHES (PRESO)
CORRÉU
: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
CORRÉU
: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: JOAO DE ANDRADE
CORRÉU
: EDSON DOS SANTOS CORREIA
CORRÉU
: JADERSON BARBOSA ALVES
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO FURTADO DA SILVA
CORRÉU
: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS RANGEL
CORRÉU
: FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA
CORRÉU
: GEOVANI DE ANDRADE BENTO
CORRÉU
: CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
CORRÉU
: BRUNO GONCALVES PEREIRA BRAGA
Documento eletrônico VDA56088351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:45
Código de Controle do Documento: 07325d83-3eec-4030-8550-39cff0a86cb1

CORRÉU
: MAXSUEL PEREIRA BATISTA
CORRÉU
: THIAGO MORAES PEREIRA PIMENTA
CORRÉU
: PABLO BERNARDES
CORRÉU
: GABRIEL FREITAS BORGHI
CORRÉU
: JOYCE DA SILVA BOROTO
CORRÉU
: KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: CHAYENE EVELYN CARVALHO MORAES
CORRÉU
: EMANUELLA CARLETTE SOBREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA
CORRÉU
: RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO DOS SANTOS
CORRÉU
: VINICIUS ALVES CRUZ
CORRÉU
: JHONATAN FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO BOREL APOLINARIO
CORRÉU
: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: RAFAEL SCHLETZ
CORRÉU
: HELTON PONTIA MACHADO
CORRÉU
: GABRIEL DOS SANTOS KOSKI
CORRÉU
: JHON LENON SANTOS JOAO
CORRÉU
: JOSIEL MARIA ROCHA
CORRÉU
: FABIANO DE ALMEIDA DOS SANTOS
CORRÉU
: AMILTON INDIO DO BRASIL BORGES
CORRÉU
: LINA DEMONER MEDANI TRISTAO
CORRÉU
: LUCAS DEPOLO MUNIZ
CORRÉU
: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS
CORRÉU
: THELMA BARCELLOS BERNARDES
CORRÉU
: FELIPE RAMOS CORREIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIA BORLINI MARIM SANCHES (PRESO)
ADVOGADO : HUGO MIGUEL NUNES - ES027813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA56088351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:45
Código de Controle do Documento: 07325d83-3eec-4030-8550-39cff0a86cb1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:45
Código de Controle do Documento: 07325d83-3eec-4030-8550-39cff0a86cb1